Tribunal: TJES
Processo: 0002995-32.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002995-32.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. DESTINAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS. TEMA 816 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação em Apelação Cível, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em ação de consignação em pagamento cumulada com declaratória, objetivando definir a titularidade do crédito tributário (ISSQN ou ICMS) incidente sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais realizada sob encomenda.

2. O acórdão originário deste órgão julgador havia mantido a incidência do ISSQN sobre a atividade. Contudo, após a interposição de Recurso Extraordinário, os autos retornaram para readequação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 816 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a competência tributária (municipal ou estadual) sobre as operações de industrialização por encomenda (corte, recorte e polimento de rochas), quando o produto beneficiado retorna ao encomendante para posterior comercialização ou nova etapa de industrialização, à luz do precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 882.461 (Tema 816), fixou a tese de que é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.

5. A industrialização por encomenda que constitui etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadorias, não sendo destinada ao consumidor final, configura circulação de mercadoria, atraindo a competência do ICMS e afastando a do ISSQN.

6. Constatado no caso concreto que a atividade de beneficiamento de rochas realizada pela parte autora integra a cadeia produtiva e que os bens retornam ao ciclo econômico, impõe-se a incidência do imposto estadual, em alinhamento à jurisprudência da Corte Suprema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, em juízo de retratação, para reformar a sentença e declarar a incidência de ICMS sobre as operações descritas, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; LC nº 116/2003, Lista Anexa, subitem 14.05.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 882.461 (Tema 816), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II do CPC, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de reexame de Apelação Cível, em sede de juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça (decisão Id. 15978629), com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Trata-se, na origem, de Ação de Consignação em Pagamento cumulada com Declaratória ajuizada por DINAMAR EXPORT MÁRMORES E GRANITOS LTDA, visando sanar dúvida quanto à titularidade do crédito tributário (ISSQN ou ICMS) incidente sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais (corte, recorte, polimento e desdobramento de blocos) realizada sob encomenda para terceiros.

O Acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Cível (Id. 3248750) havia, por unanimidade, negado provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e mantido a sentença de piso, firmando o entendimento de que a atividade de beneficiamento, prevista no item 14.05 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, sujeitar-se-ia à incidência do ISSQN, independentemente da destinação posterior do produto.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Extraordinário (Id. 3681662), sustentando a incidência do ICMS, uma vez que a atividade integra a cadeia produtiva de circulação de mercadorias.

Após a suspensão do feito, sobreveio o julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 882.461 (Tema 816 da Repercussão Geral), fixando tese acerca da incidência tributária na industrialização por encomenda.

Ato contínuo, a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a este Órgão Julgador para eventual adequação do julgado à tese firmada pela Corte Suprema.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002995-32.2015.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DINAMAR EXPORT MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, retornam os autos a esta Câmara para exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em virtude do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 882.461).

A controvérsia central dos autos reside na definição da competência tributária — se municipal (ISSQN) ou estadual (ICMS) — sobre as operações de beneficiamento de rochas ornamentais (industrialização por encomenda) realizadas pela empresa autora em materiais fornecidos por terceiros, quando o produto final é destinado à posterior comercialização ou industrialização.

No julgamento anterior, este Colegiado, alinhado à jurisprudência então dominante do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 156/STJ) e ao IRDR nº 24 deste Tribunal, entendeu pela incidência do ISSQN, sob o fundamento de que a atividade constava expressamente no subitem 14.05 da lista anexa à LC 116/03 ("Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento... de objetos quaisquer").

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 882.461 (Tema 816), alterou substancialmente esse panorama jurídico, fixando a seguinte tese vinculante:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.

Pois bem.

No caso sub examine, extrai-se dos autos, notadamente do contrato social e dos documentos fiscais acostados (Extratos do Simples Nacional), que a autora realiza atividade de indústria de transformação/beneficiamento em mármores e granitos. A própria petição inicial narra que a empresa executa "industrialização por encomenda" para terceiros que, invariavelmente, reinserem o produto na cadeia econômica (venda ou exportação).

Sob a ótica do novel precedente vinculante do STF, a industrialização por encomenda que constitui etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadorias não pode ser tributada pelo ISSQN.

Com efeito, o Pretório Excelso entendeu que tal atividade, quando não destinada ao consumidor final, mas sim à reinserção no ciclo econômico, configura etapa de circulação de mercadoria, atraindo a competência tributária do Estado (ICMS), e não do Município.

A
ratio decidendi
do Tema 816 é clara ao afastar a tributação municipal quando o serviço agrega valor a um bem que retornará à cadeia de circulação, evitando-se a cumulatividade e distorções no sistema tributário nacional.

Dessa forma, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, ao validar a incidência do ISSQN sobre atividade intermediária de industrialização, encontra-se em dissonância com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral.

Impõe-se, portanto, a retratação do julgado para reconhecer que, na hipótese de industrialização por encomenda de rochas ornamentais destinadas à comercialização ou nova industrialização, a competência tributária é do Estado do Espírito Santo (ICMS), declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Cachoeiro de Itapemirim (ISSQN) quanto a esses fatos geradores.

Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença de primeiro grau e a) declarar que a atividade de beneficiamento de rochas (industrialização por encomenda) realizada pela autora, quando destinada à comercialização ou industrialização posterior, sujeita-se à incidência de ICMS, e não de ISSQN, nos termos do Tema 816/STF; b) autorizar o levantamento dos valores consignados em favor do Estado do Espírito Santo, após o trânsito em julgado, ressalvadas eventuais parcelas prescritas ou indevidas a serem apuradas em cumprimento de sentença e c) julgar improcedente o pedido em relação à pretensão de recolhimento de ISSQN ao Município.

Inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional na seara recursal, mantendo a obrigação de reembolso determinada na decisão de fls. 304/305.

É como voto.